Tribunal: TJDFT
Processo: 0718314-30.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPOSTA INSUFICIÊNCIA DOS RECOLHIMENTOS REALIZADOS. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA E PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CAUSA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução mérito, em razão da necessidade de perícia. Sustenta que não há necessidade de produção de prova pericial no caso, e que o valor devido pode ser obtido mediante simples cálculos aritméticos. Pede a anulação da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recuso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Com efeito, a controvérsia, ora em análise, diz respeito à suposta insuficiência dos recolhimentos previdenciários realizados pela ré. Os pontos controvertidos são: enquadramento do autor como contribuinte individual; base de cálculo da contribuição e a respectiva alíquota a ser aplicada; necessidade de complementação por parte do autor. A recorrida afirma que realizou os cálculos corretamente e que não há valor excedente a ser recolhido ao INSS.
IV. A Lei dos Juizados Especiais restou criada com o intuito de oferecer aos jurisdicionados uma justiça célere e que prescindisse de maior dilação probatória, razão por que estabeleceu como princípios norteadores a simplicidade, informalidade e celeridade. Com efeito, consta que do seu artigo 3o: "o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade (...)".
V. Insta, portanto, reconhecer que somente serão processados nos Juizados Especiais causas de menor complexidade técnica, relativamente à produção de prova especializada. Sob tal enfoque, deve o magistrado, em análise individual dos casos concretos, aferir a competência deste Juizado. No contexto dos autos, após o julgamento e definição dos pontos controvertidos, será necessária a análise dos valores eventualmente devidos pela ré, mediante produção de prova pericial em sede de liquidação de sentença, até mesmo porque a ré alega nada dever ao autor. Não se trata de meros cálculos aritméticos, como alegado pelo recorrente. São diversas planilhas a serem analisadas, conforme se observa dos documentos juntados pelas partes, referentes a cada um dos recolhimentos realizados. Assim, o processamento da causa perante o Juizado esbarra não só na necessidade de produção de prova complexa, mas também na obrigatoriedade de prolação de sentença líquida, arts. 38, § único, e 52, I, ambos da Lei 9.099/95.
VI. Como sabido, o microssistema especial em análise funda-se nos princípios da oralidade, simplicidade e celeridade, em busca de uma rápida e efetiva tutela jurisdicional. Para tanto, devem as causas perante eles ajuizadas revestir-se de simplicidade de provas e julgamento. A dilação probatória exigida para o deslinde da demanda vai de encontro aos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95. Ademais, outro empecilho é a necessidade de prolação de decisão líquida (art. 38, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95) no âmbito destes juizados. Nesse contexto, forçoso é reconhecer a incompetência absoluta deste Juizado Especial para conhecer da matéria objeto da demanda, uma vez que dotada de complexidade de prova.
VII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
VIII. O recorrente vencido arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.